Tribunal: TJBA
Processo: 8021551-11.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão julgador: EDUARDO AFONSO MAIA CARICCHIO
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2026-03-18
Data de publicação: 2026-03-18

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8021551-11.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: RENI DANTAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA Advogado(s): LEONARDO DOS SANTOS MENEZES, PAULO HENRIQUE GOUVEA LUZ MARQUES, LEONARDO JOSE GOUVEA LUZ MARQUES, EMMANOEL CABRAL VELOSO FILHO IMPETRADO: SECRETARIO DE ADMINISTRAÇAO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): 12 ACORDÃO MANDADO DE SEGURANÇA. DIREITO ADMINISTRATIVO. PENSIONISTA DE SERVIDOR PÚBLICO. POLICIAL MILITAR INATIVO. IMPUGNAÇÃO À GRATUIDADE, PREJUDICIAL DE PRESCRIÇÃO E DECADÊNCIA REJEITADAS. MÉRITO. DE CUJUS PASSOU PARA INATIVIDADE COM PROVENTOS DE 1º TENENTE. GRATIFICAÇÃO POR CONDIÇÃO ESPECIAL DE TRABALHO – CET. RECONHECIMENTO DO CARÁTER GENÉRICO. POSSIBILIDADE DE PAGAMENTO EM 125%. DIREITO LÍQUIDO E CERTO EVIDENCIADO. SEGURANÇA CONCEDIDA. I. CASO EM EXAME 1. Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por RENI DANTAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA contra ato atribuído ao SECRETÁRIO DE ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA, com o objetivo de compelir a autoridade coatora a incluir, nos proventos de pensão da impetrante, a Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET), no percentual de 125%, incidentes sobre a remuneração do posto de 1º Tenente da Polícia Militar, posto sobre o qual foram calculados os seus proventos na inatividade. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. Há uma questão em discussão: determinar se a parte Impetrante possui direito líquido e certo à percepção da CET no percentual de 125%, com base na remuneração integral do posto de 1º Tenente. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. Preliminarmente, não se conhece da impugnação à gratuidade da Justiça apresentada pelo Estado da Bahia, por não haver concessão do referido benefício, ao contrário, está visível o recolhimento das custas, nos IDs, 82372072 e 82372071. 4. A controvérsia limita-se à análise do direito líquido e certo da parte Impetrante à percepção da CET no percentual de 125%, uma vez que pensionista FPSM à percepção da CET no percentual de 125%, uma vez que o de cujus, passou para a reserva remunerada, com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto de 1º Tenente PM, conforme documentação acostada (IDs 80657141 - contracheques; ID 80657145 - BGO; ID 80657148 - Concessão da pensão - PMBA; ID 80657152 - oficio do Departamento de Pessoal da PM e Resolução autorizando a revisão dos Percentuais de CET, dos Praças da Policia Militar). 5. Destarte, a concessão da CET é percebida pelos Militares de forma gradativa, até 125%, consoante Resolução expedida pelo Conselho de Políticas de Recursos Humanos da Polícia Militar do Estado da Bahia. Nos termos das Leis estaduais nº 7.023/1997, 7.990/2001 e 11.356/2009, bem como da Resolução n.º 153/2014 do COPE, o cálculo da Gratificação CET deverá incidir sobre o soldo recebido pelo policial militar da reserva remunerada. 6. O Estado da Bahia sustenta tratar-se a GCET de gratificação propter laborem, revelada no subtipo pro labore faciendo, sendo devida apenas aos servidores policiais militares em atividade. Porém, não é esse o entendimento deste Tribunal que reconhece o caráter genérico desta verba. 7. Ressalte-se que o dever de atentar aos ditames da Lei de Responsabilidade Fiscal e ao quanto preceitua o art. 169 da Constituição Federal, não autoriza a Administração Pública a sonegar direitos aos servidores públicos. Assim, evidenciada a ofensa a direito líquido e certo do Impetrante, deve-se conceder a segurança pleiteada. 8. Embora reconhecido o direito líquido e certo do Impetrante ao percentual de 125% da CET, o pagamento de valores anteriores à impetração da ação não é viável. O Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais retroativos, conforme estabelecem as Súmulas nº 269 e 271 do Supremo Tribunal Federal. 9. Além disso, com base na Emenda Constitucional nº 113/2021, deve-se adotar a taxa referencial do Sistema Especial de Liquidação e de Custódia (Selic) para atualização monetária e compensação da mora em condenações contra a Fazenda Pública. 10. Por fim, não há condenação ao pagamento de honorários advocatícios, conforme o art. 25 da Lei do Mandado de Segurança e os Enunciados nº 512 do STF e nº 105 do STJ. IV. DISPOSITIVO E TESE 11. Segurança concedida. Tese de julgamento: 1. A Gratificação por Condições Especiais de Trabalho (CET) deve ser estendida aos policiais militares inativos que passaram para a reserva com proventos calculados sobre a remuneração integral do posto imediatamente superior. 2. A impetração do Mandado de Segurança não gera efeitos patrimoniais pretéritos, limitando os pagamentos ao período posterior à sua propositura. 3. Nas condenações contra a Fazenda Pública, a correção monetária e os juros de mora devem ser calculados pela taxa SELIC, conforme disposto pela Emenda Constitucional nº 113/2021 Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 40, § 8º; art. 169, § 1º, I e II; Lei Estadual nº 7.990/2001, arts. 92, III, 102, II, “b”, e 110-B; Lei nº 12.016/2009, art. 22, § 1º; Resolução COPE nº 153/2014. Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 85; STJ, AgInt no REsp 1418641/RN, Rel. Min. Og Fernandes, DJe 07.10.2019; TJ-BA, MS nº 8040669-41.2023.8.05.0000, Rel. Des. Jorge Barretto, j. 20.03.2024; TJ-BA, MS nº 8024886-09.2023.8.05.0000, Rel. Des. Raimundo Sérgio Sales Cafezeiro, j. 20.03.2024. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Mandado de Segurança nº 8021551-11.2025.8.05.0000, em que é Impetrante RENI DANTAS DOS SANTOS DE OLIVEIRA e Impetrado SECRETÁRIO DA ADMINISTRAÇÃO DO ESTADO DA BAHIA e o ESTADO DA BAHIA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Seção Cível de Direito Público em CONCEDER A SEGURANÇA requerida pela Impetrante, nos termos do voto do Relator. Sala das Sessões, data e assinatura eletrônica PRESIDENTE Desembargador EDUARDO CARICCHIO Relator PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA 12